Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733170-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO 1. Nada a prover em relação ao pedido de inscrição para sustentação oral (ID no 56545564), uma vez que ele deve ser formulado no local e dia da sessão presencial, antes do início do ato, conforme certidão de ID no 56290214. 2. Aguarde-se o julgamento. Brasília, DF, 6 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO